Tribunal: TJES
Processo: 5001506-03.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001506-03.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA e outros
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SILVA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5001506-03.2023.8.08.0007
ORIGEM
: Juizado Especial Cível de Baixo Guandu

EMBARGANTES:
MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA

EMBARGADOS:
MARWINN ALVARENGA RODRIGUES, CARLOS HENRIQUE SILVA DE SOUZA e ALLIANZ SEGUROS S/A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA em face do Acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou exclusivamente pelo acidente de trânsito - engavetamento - objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega a Embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, sustentando que o Acórdão não enfrentou o depoimento pessoal do autor, o qual teria afirmado em audiência ter sentido "dois impactos distintos", o que indicaria que o veículo intermediário colidiu primeiro, afastando a tese de corpo neutro. Requer efeitos infringentes para reconhecer a responsabilidade solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Não se verifica o vício apontado no julgado. O que se constata é o nítido inconformismo da parte com a valoração da prova realizada por este Órgão Colegiado. No pormenor, no que tange à alegação de que o autor teria sentido dois impactos, impõe-se registrar que o depoimento pessoal reflete uma percepção subjetiva da vítima. Tal percepção, quando desacompanhada de prova técnica ou testemunhal idônea, não possui força probante suficiente para afastar a presunção de causalidade que recai sobre o condutor que deu causa ao engavetamento, qual seja, o último veículo da fila. Referido relato, portanto, considerado isoladamente, revela-se frágil para comprovar a autonomia da conduta do veículo intermediário e, consequentemente, afastar a aplicação da Teoria do Corpo Neutro. Ademais, conforme fundamentado na sentença de origem, cujas razões foram expressamente adotadas no acórdão (nos termos da tese consolidada no Tema 451 do Supremo Tribunal Federal), diante do conflito de versões sobre o acidente e da insuficiência do conjunto probatório para revelar a dinâmica precisa dos fatos, deve ser mantida a aplicação da Teoria do Corpo Neutro.

5. Desta feita, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

6. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão guerreado em todos os seus termos.

7. Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)